Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739153-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução proposta por DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da executada e rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 64129569), a agravante sustenta que: 1) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer seu sustento e de sua família; 2) foi realizada a penhora de ativos financeiros em desfavor da executada, via SISBAJUD, e penhorada a quantia de R$ 6.002,73 referente a valor recebido de projeto da Universidade de Brasília - UNB; 3) a quantia encontrada em sua conta é verba exclusivamente salarial e é direcionada ao seu sustento e ao de sua família, o que é absolutamente impenhorável. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, bem como para que sejam liberados os valores bloqueados em sua conta. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o efeito suspensivo (ID 64290826). Sem contrarrazões (ID 60568138). Indeferida a concessão do benefício da gratuidade de justiça e intimada a agravante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 65100964). Agravante requer dilação de prazo para comprovação do preparo (ID 65919188). É o relatório. DECIDO. Diante da ausência de elementos suficientes que atestassem o estado de hipossuficiência alegado, a agravante foi intimada a comprovar sua situação financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo em decisão publicada em 17/10/2024 (ID 65240721). Todavia, quedou-se inerte, conforme certidão emitida em 24/10/2024 (ID 65602538). Somente em 5/11/2024 a parte manifestou-se para requerer a dilação do prazo para pagamento das custas (ID 65919188). A agravante teve tempo razoável para cumprir a determinação do juízo. O recolhimento do preparo trata-se de diligência simples e não foi apresentado qualquer motivo para justificar a dilação do prazo. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator